Tribunal: TJES
Processo: 5000692-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000692-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: POUSADA SILVA LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000692-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: POUSADA SILVA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO LEITE NERY - ES15109-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
,
em face de r. decisão (ID n°
10847556
), proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível d
e

Guarapari
/ES., que nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizado por
POUSADA SILVA LTDA - ME
, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que a requerida, ora agravante
que
“I) se abstenha de cobrar os valores devidos por força do TOI n. 3457846, referentes à instalação de n. 314007, de titularidade da parte autora; II) se ab
stenha de inscrever os dados do titular da instalação
em cadastros de inadimplentes
em razão do inadimplemento da dívida retromencionada, e III) que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação n. 314007 em razão do inadimplemento.”

Em suas razões recursais (ID n° 2079157), a recorrente alega que restou devidamente comprovada a fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

S
ustenta que
“
conforme laudo ora colacionado aos autos, em análise realizada no laboratório da EDP, restou constatada a intervenção de terceiros, eis que o medidor está sem os lacres do aferidor e com o registrador com evidência manipulação por intervenção de terceiros, pelo que a lavratura do TOI é medida revestida da mais cristalina legalidade.”

Destaca que
“
não está acusando ou afirmando que o Agravado praticou ato ilícito, mas sim que existia irregularidade no medidor a qual o beneficiou, uma vez que o consumo real gozado não foi faturado corretamente em razão de irregularidades provocada por terceiros.”

Argumenta que
“u
ma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor, a ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado do Agravado, que se beneficiava das irregularidades.”

Defende que
“
...

o TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário, o que certamente não ocorreu no feito original
...
”

Assevera que sua conduta caracteriza-se como exercício regular de direito.

Ressalta que
“
...

a interrupção do serviço de energia elétrica em virtude do inadimplemento atual do consumidor é amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do STJ.”

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2100312
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID 2292968 em que o agravado requer o indeferimento do recurso.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2022 às 13:12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42109227052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:

5000692-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGRAVADO:

POUSADA SILVA LTDA - ME

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
,
em face de r. decisão (ID n°
10847556
), proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível d
e

Guarapari
/ES., que nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizado por
POUSADA SILVA LTDA - ME
, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que a requerida, ora agravante
que
“I) se abstenha de cobrar os valores devidos por força do TOI n. 3457846, referentes à instalação de n. 314007, de titularidade da parte autora; II) se ab
stenha de inscrever os dados do titular da instalação
em cadastros de inadimplentes
em razão do inadimplemento da dívida retromencionada, e III) que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação n. 314007 em razão do inadimplemento.”

Em suas razões recursais (ID n° 2079157), a recorrente alega que restou devidamente comprovada a fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

S
ustenta que
“
conforme laudo ora colacionado aos autos, em análise realizada no laboratório da EDP, restou constatada a intervenção de terceiros, eis que o medidor está sem os lacres do aferidor e com o registrador com evidência manipulação por intervenção de terceiros, pelo que a lavratura do TOI é medida revestida da mais cristalina legalidade.”

Destaca que
“
não está acusando ou afirmando que o Agravado praticou ato ilícito, mas sim que existia irregularidade no medidor a qual o beneficiou, uma vez que o consumo real gozado não foi faturado corretamente em razão de irregularidades provocada por terceiros.”

Argumenta que
“u
ma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor, a ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado do Agravado, que se beneficiava das irregularidades.”

Defende que
“
...

o TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário, o que certamente não ocorreu no feito original
...
”

Assevera que sua conduta caracteriza-se como exercício regular de direito.

Ressalta que
“
...

a interrupção do serviço de energia elétrica em virtude do inadimplemento atual do consumidor é amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do STJ.”

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2100312
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

C
ontrarrazões
ID
2292968 em que
o agravado
requer o indeferimento do recurso.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A agravada ajuizou demanda na origem (processo n°
5005745-76.2021.8.08.0021
) relatando tratar-se de uma pequena pousada no município de Guarapari/ES, razão pela qual, o consumo de energia elétrica sempre foi baixo.

Afirma que foi surpreendida com a cobrança de R$ 66.632,89 (sessenta e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), oriundo de um Termo de ocorrência e Inspeção (TOI), sendo contatado consumo irregular, contudo, entende que a agravante não observou o procedimento previsto na legislação para casos que tais.

Conforme entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal,
o
“Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também caminha no sentido de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente à caracterização da alegada fraude. Confira-se: REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

Ademais, a
jurispru
dência d
a Corte da Cidadania também
já se firmou
“no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. APURAÇÃO DE FRAUDE. AVALIAÇÃO TÉCNICA. UNILATERALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONDUTA IRREGULAR DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO APURADO. POSSIBILIDADE.

I.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a presunção de autoria de suposta fraude no medidor de energia elétrica não deve ser imputada ao consumidor tão somente em razão de considerá-lo como depositário do aparelho, revelando-se vedada sua responsabilização por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria da fraude.

II. Revelando-se ausente a demonstração da responsabilidade do consumidor pelas irregularidades apuradas no aparelho medidor de energia elétrica, já que invertido o ônus da prova por decisão não impugnada, deve ser mantida a inexigibilidade do débito referente à cobrança de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.16.003361-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

No caso em tela
,
o Termo de Inspeção e Ocorrência n°
3457846
, datado de
27/05/2021
, constante no ID n°
2079183
,
aponta que a
“instalação foi encontrada interligada à rede de distribuição à revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia não seja registrada para faturamento.”

Analisando os autos
, não há comprovação de que a fraude tenha sido causada por atos do recorrente, razão pela qual, não pode ser imputado a este a autoria, bem como não pode ser responsabilizado por
débito do consumo.

Além disso
, n
ão se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do
A
rt. 5º, II, da Lei 13.460/17, “
in litteris”:

Lei n° 13. 460 –
Art. 5º,
inc. II:
O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

II – presunção de boa-fé do usuário;

Nesse contexto, a interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade do recorrente e a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, revela-se
por hora,
indevid
a
.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão ora atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2022 às 13:12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42109327052022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:

5000692-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGRAVADO:

POUSADA SILVA LTDA - ME

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.

PRESUNÇÃO BOA-FÉ USUÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ já se firmou
“no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019). 2. Não há comprovação de que a fraude tenha sido causada por atos do recorrente, razão pela qual, não pode ser imputado a este a autoria, bem como não pode ser responsabilizado por débito do consumo. 3. Ademais, não se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.